Tribunal: TJSP
Processo: 1011452-35.2024.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – VOO NACIONAL. Atraso de voo. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização na quantia de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Pretensão da ré de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Restou incontroverso o cancelamento do voo, com a reacomodação do autor em

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – VOO NACIONAL. Atraso de voo. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização na quantia de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Pretensão da ré de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Restou incontroverso o cancelamento do voo, com a reacomodação do autor em outro voo no dia seguinte, causando a chegada ao destino com atraso de mais de dez horas. Não comprovação de que a ré tomou as providências necessárias para a adequada hospedagem ao cliente, nos termos da Resolução 400 da Anac. Danos morais configurados e que devem ser reparados. No entanto, cabível a redução da indenização para a importância de R$ 2.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.